Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARROS ELÉTRICOS. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. NOVA CONDIÇÃO. NOVENTENA. IPVA/2025. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. COBRANÇA SUSPENSA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao suprimir a isenção de contribuinte até então beneficiado com a dispensa de pagamento do tributo, a nova condição para a fruição da isenção do IPVA/2025, imposta pela Lei distrital n. 7.591/2024, equivale à majoração indireta do tributo, de modo a impor observância às normas de anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, CF), exigindo o transcurso de 90 (noventa) dias após a publicação da lei para legitimar sua incidência sobre o fato gerador e, assim, permitir a cobrança válida do tributo.
2. Recurso conhecido e provido.